Tribunal: TJSP
Processo: 1015068-25.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Rescisão por desistência do adquirente – Recurso contra sentença de procedência, que determinou retenção de 10% do valor pago – Cabimento em parte – Inaplicabilidade da Lei do Distrato, no13.786/18, ao caso concreto – Percentual de retenção de 20% que se afigura razoável nas circunstâncias, de acordo com o entendimento sedimentado nesta Câmara – Correção monetária a

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Rescisão por desistência do adquirente – Recurso contra sentença de procedência, que determinou retenção de 10% do valor pago – Cabimento em parte – Inaplicabilidade da Lei do Distrato, no13.786/18, ao caso concreto – Percentual de retenção de 20% que se afigura razoável nas circunstâncias, de acordo com o entendimento sedimentado nesta Câmara – Correção monetária a partir de cada desembolso efetuado, pela tabela prática do TJSP – Juros de mora, por se tratar de desistência do adquirente, contados a partir do trânsito em julgado da decisão – Recurso parcialmente provido.